Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-03.2023.8.07.0004 RECORRENTE: JESIMON ALVES DE SOUZA RECORRIDOS: BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A e BANCO PAULISTA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR DA RESERVA CBM-DF. LIMITAÇÃO DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A limitação dos descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal está sujeita ao regramento da Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios. 2. Devem-se manter os descontos realizados em folha de pagamento de servidor da reserva do CBM-DF, quando não ultrapassam o limite de 35% da remuneração de sua bruta. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que os fundamentos do acórdão não guardam pertinência com os fatos e fundamentos invocados nos autos; b) artigos 27, § 3o, da Lei 10.486/2002, 1o da Lei 14.131/2021, e 2o da Lei 14.509/2022, argumentando que, embora os servidores militares não possam ter seus rendimentos comprometidos em patamar superior a 35% de sua remuneração líquida, a soma dos descontos dos empréstimos consignados apresentada está equivocada. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781, e STEPHANIA DE ARAÚJO TONHÁ, OAB/GO 32.396, OAB-DF 80.231 (ID 65819619). Em contrarrazões, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, e GLAUCO GOMES MADUREIRA, OAB/SP 188.483 (ID 66107902). BANCO PAULISTA S.A. pugna que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO, OAB/SP 180.623 (ID 66556030) BANCO INTER S.A. pleiteia que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 66761936). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto a mencionada ofensa aos artigos 27, § 3o da Lei 10.486/2002, 1o da Lei 14.131/2021, e 2o da Lei 14.509/2022, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781, e STEPHANIA DE ARAÚJO TONHÁ, OAB/GO 32.396, OAB-DF 80.231 (ID 65819619). Por fim, indefiro os pedidos de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAULISTA S.A. e BANCO INTER S.A., de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista os convênios por eles firmados com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015